Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, conhecido como "CHIQUINHO BRAZÃO", Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves). Em relação a DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, imputa-se, ainda, o crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13. 



    Em 16/9/2025, deferi o requerimento formulado pela Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO e autorizei a realização de exercícios físicos pelo réu, em sem condomínio residencial, com frequência mínima de três vezes por semana, conforme orientação médica (eDoc.2455).



    Em 23/9/2025, a Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO requereu “seja expressamente autorizado o acompanhamento do postulante por um orientador profissional durante a realização das atividades físicas já deferidas por Vossa Excelência, tudo de modo a garantir o fiel cumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas” (eDoc.2468).



    Por fim, informou os dados do orientador profissional que será responsável por acompanhar a reabilitação cardíaca do requerente.



    É o relatório. DECIDO.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o acompanhamento do réu JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO pelo educador físico Wosornu Ramos, CPF n. 750.790.207-25, RG n. 062.687.695 IFP/RJ e portador da cédula de identidade profissional n. 002867-P/RJ, durante a realização de exercícios físicos, no condomínio residencial do réu, com frequência mínima de três vezes por semana.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente